Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-85.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BRAÚNA. Licitação. Carta-Convite. Contratação de duas empresas com o mesmo objeto, qual seja, a recuperação de receitas de encargos sociais e contribuições previdenciárias relativas às contribuições de natureza indenizatória e temporária, do período de 2006 a 2011, bem como para capacitação e o treinamento de servidores para efetuar medidas de

Ementa:

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BRAÚNA. Licitação. Carta-Convite. Contratação de duas empresas com o mesmo objeto, qual seja, a recuperação de receitas de encargos sociais e contribuições previdenciárias relativas às contribuições de natureza indenizatória e temporária, do período de 2006 a 2011, bem como para capacitação e o treinamento de servidores para efetuar medidas de compensações ou restituições dos valores perante a Receita Federal do Brasil.

Alegação pelo Ministério Público de que as contratações eram desnecessárias, em virtude de a Municipalidade já possuir advogados públicos para exercer tais funções, bem como em virtude da existência de parecer jurídico da assessoria municipal contrário às contratações. Pleito de condenação dos réus pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, "caput" e incisos IX, X, XI e XII, bem como no art. 11, "caput" e inciso I, da Lei no 8.429/1992, aplicando-se as sanções dispostas no art. 12, II e III, do referido diploma legal.

R. sentença que condenou o então Prefeito por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 "caput", incisos, IX, X, XI e XII e art. 11 "caput" e inciso I da Lei no 8.429/1992 e a primeira empresa contratada (MARTINS & GARCIA) e seus respectivos sócios, por atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 "caput", inciso X e art. 11 "caput" da Lei no 8.429/1992.

Apelo da referida empresa e do então Prefeito Municipal. Inexistência de apelo do Ministério Público quanto à improcedência da ação em relação à segunda empresa contratada (Peres e Zola Sociedade de Advogados) e seus respectivos sócios.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Primeira empresa contratada que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, juntou o preparo do recurso. Análise do pedido prejudicada.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Desnecessidade da oitiva de testemunha, diante dos demais elementos dos autos que corroboram a inexistência do treinamento/capacitação. R. sentença que foi proferida após análise de todos os documentos dos autos, inclusive os juntados pelos réus.

MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Alegação pelo então Prefeito de prescrição. Descabimento. Observância do art. 23, inciso I da Lei no 8.429/1992 e do Tema no 897 do E. STF.
Entendimento manifestado na r. sentença de que os contratos são nulos, pois os serviços ali definidos poderiam ter sido realizados pelos próprios servidores da municipalidade. Reforma de tal posicionamento. Serviço complexo que exige conhecimentos técnicos específicos. Município pequeno que possui quadro reduzido de servidores. Legalidade, portanto, das contratações.
Inexistência, contudo, de cumprimento do contrato pela primeira empresa contratada (Contrato no 046/2011). Planilhas de cálculos que foram apresentados ao Fisco da Receita Federal, sem especificar a origem dos valores a serem compensados. Autuação pelo Fisco Federal. Não cumprimento, ainda, pela primeira empresa dos demais serviços discriminados no contrato. Pagamento que foi realizado pelo Município de Braúna em sua integralidade. Existência de dolo na conduta do então prefeito, pela primeira empresa e seus sócios comprovados.

CARACTERIZAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. Condenação por atos de improbidade previstos no art. 10, "caput" e art. 11 "caput" da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II do referido diploma legal.
Nova contratação pelo então Prefeito Municipal, após o encerramento do Contrato no 046/2011, de uma segunda empresa (Contrato no 024/2012) para prestar os mesmos serviços anteriormente contratados, inclusive com compensação de valores do mesmo período (2006 a 2011), além de revisão do enquadramento no grau de risco da contribuição previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos de acidentes no trabalho e interposição de ação judicial. Segundo contrato que foi parcialmente cumprido. Demonstração de que o então Prefeito, não tomou as medidas necessárias, a fim de exigir o cumprimento do primeiro contrato firmado. Entretanto, realizou o pagamento integral avençado. Demonstração, ainda, de que apesar da ausência de cumprimento do primeiro contrato, o então Prefeito requisitou novamente a contratação de outra empresa especializada para executar os mesmos serviços anteriormente contratados, novamente sem fiscalização sobre o seu cumprimento, ainda que tenha efetivado o pagamento do montante integral avençado. Existência de dolo na conduta e comprovação de prejuízo ao erário por parte do então Prefeito. Condenação deste por atos de improbidade previstos no 10, "caput" e incisos X, XI e XII, bem como no art. 11, "caput" da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II do referido diploma legal.

Condenação da primeira empresa contratada e seus respectivos sócios por atos de improbidade, nos termos do art. 10, "caput" e art. 11, "caput" da LIA, com aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II e III, do referido diploma legal.

R. sentença parcialmente reformada, para o fim de afastar a ilegalidade das contratações, bem como no que toca ao ajuste das penalidades aplicadas.

RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU HEITOR VERDÚ (ENTÃO PREFEITO) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA. E DE SEUS SÓCIOS JOSÉ CARLOS E MIGUEL PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000049319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009658-85.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que são apelantes MIGUEL
MARTINS DA SILVA JUNIOR, JOSE CARLOS GASPARIM GARCIA, HEITOR
VERDU e MARTINS E GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MATERIA
PUBLICA EIRELI-ME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 2/50
VOTO No 18.054 (processo digital)
PROCESSO No 1009658-85.2017.8.26.0438
No NA ORIGEM: 1009658-85.2017.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS (4a VARA)
APELANTES: MIGUEL MARTINS DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ
CARLOS GASPARIM GARCIA, HEITOR VERDÚ e MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
EIRELI -ME
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: PERES E ZOLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS e
MARCELO ZOLA PERES
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Heber Gualberto Mendonça

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO
DE BRAÚNA. Licitação. Carta-Convite. Contratação de duas
empresas com o mesmo objeto, qual seja, a recuperação de
receitas de encargos sociais e contribuições previdenciárias
relativas às contribuições de natureza indenizatória e temporária,
do período de 2006 a 2011, bem como para capacitação e o
treinamento de servidores para efetuar medidas de compensações
ou restituições dos valores perante a Receita Federal do Brasil.
Alegação pelo Ministério Público de que as contratações eram
desnecessárias, em virtude de a Municipalidade já possuir
advogados públicos para exercer tais funções, bem como em
virtude da existência de parecer jurídico da assessoria municipal
contrário às contratações. Pleito de condenação dos réus pela
prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art.
10, “caput” e incisos IX, X, XI e XII, bem como no art. 11,
“caput” e inciso I, da Lei no 8.429/1992, aplicando-se as sanções
dispostas no art. 12, II e III, do referido diploma legal.
R. sentença que condenou o então Prefeito por atos de
improbidade administrativa previstos nos arts. 10 “caput”, incisos,
IX, X, XI e XII e art. 11 “caput” e inciso I da Lei no 8.429/1992 e
a primeira empresa contratada (MARTINS & GARCIA) e seus
respectivos sócios, por atos de improbidade administrativa
previstos nos arts. 10 “caput”, inciso X e art. 11 “caput” da Lei no
8.429/1992.
Apelo da referida empresa e do então Prefeito Municipal.
Inexistência de apelo do Ministério Público quanto à
improcedência da ação em relação à segunda empresa contratada
(Peres e Zola Sociedade de Advogados) e seus respectivos sócios.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Primeira empresa contratada que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 3/50
pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, no entanto, juntou o
preparo do recurso. Análise do pedido prejudicada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento.
Desnecessidade da oitiva de testemunha, diante dos demais
elementos dos autos que corroboram a inexistência do
treinamento/capacitação. R. sentença que foi proferida após
análise de todos os documentos dos autos, inclusive os juntados
pelos réus.
MÉRITO. PRESCRIÇÃO. Alegação pelo então Prefeito de
prescrição. Descabimento. Observância do art. 23, inciso I da Lei
no 8.429/1992 e do Tema no 897 do E. STF.
Entendimento manifestado na r. sentença de que os contratos são
nulos, pois os serviços ali definidos poderiam ter sido realizados
pelos próprios servidores da municipalidade. Reforma de tal
posicionamento. Serviço complexo que exige conhecimentos
técnicos específicos. Município pequeno que possui quadro
reduzido de servidores. Legalidade, portanto, das contratações.
Inexistência, contudo, de cumprimento do contrato pela primeira
empresa contratada (Contrato no 046/2011). Planilhas de cálculos
que foram apresentados ao Fisco da Receita Federal, sem
especificar a origem dos valores a serem compensados. Autuação
pelo Fisco Federal. Não cumprimento, ainda, pela primeira
empresa dos demais serviços discriminados no contrato.
Pagamento que foi realizado pelo Município de Braúna em sua
integralidade. Existência de dolo na conduta do então prefeito,
pela primeira empresa e seus sócios comprovados.
CARACTERIZAÇÃO
DE
ATOS
DE
IMPROBIDADE.
Condenação por atos de improbidade previstos no art. 10, “caput”
e art. 11 “caput” da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das
sanções previstas no art. 12, inciso II do referido diploma legal.
Nova contratação pelo então Prefeito Municipal, após o
encerramento do Contrato no 046/2011, de uma segunda empresa
(Contrato no 024/2012) para prestar os mesmos serviços
anteriormente contratados, inclusive com compensação de valores
do mesmo período (2006 a 2011), além de revisão do
enquadramento no grau de risco da contribuição previdenciária
denominada GIILRAT (grau de incidência de incapacidade
laborativa dos riscos de acidentes no trabalho e interposição de
ação judicial. Segundo contrato que foi parcialmente cumprido.
Demonstração de que o então Prefeito, não tomou as medidas
necessárias, a fim de exigir o cumprimento do primeiro contrato
firmado. Entretanto, realizou o pagamento integral avençado.
Demonstração, ainda, de que apesar da ausência de cumprimento
do primeiro contrato, o então Prefeito requisitou novamente a
contratação de outra empresa especializada para executar os
mesmos serviços anteriormente contratados, novamente sem
fiscalização sobre o seu cumprimento, ainda que tenha efetivado o
pagamento do montante integral avençado. Existência de dolo na
conduta e comprovação de prejuízo ao erário por parte do então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 4/50
Prefeito. Condenação deste por atos de improbidade previstos no
10, “caput” e incisos X, XI e XII, bem como no art. 11, “caput” da
Lei no 8.429/1992, com a aplicação das sanções previstas no art.
12, inciso II do referido diploma legal.
Condenação da primeira empresa contratada e seus respectivos
sócios por atos de improbidade, nos termos do art. 10, “caput” e
art. 11, “caput” da LIA, com aplicação das sanções previstas no
art. 12, inciso II e III, do referido diploma legal.
R. sentença parcialmente reformada, para o fim de afastar a
ilegalidade das contratações, bem como no que toca ao ajuste das
penalidades aplicadas.
RECURSO DE APELAÇÃO DO CORRÉU HEITOR VERDÚ
(ENTÃO PREFEITO) PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA. E DE SEUS SÓCIOS JOSÉ CARLOS E
MIGUEL PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação civil pública de responsabilidade por ato de
improbidade administrativa” ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em face de HEITOR VERDÚ, MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA, MIGUEL MARTINS DA SILVA JÚNIOR, JOSÉ CARLOS
GASPARIM
GARCIA,
PERES
E
ZOLA
SOCIEDADE
DE
SADVOGADOS, MARCELO ZOLA PERES e PEDRO PERES
FERREIRA. Aduz o Ministério Público que o então Prefeito do Município
de Braúna à época, o réu Heitor Verdú, promoveu duas contratações
indevidas em nome e à conta da Municipalidade, por se tratarem de
atividades típicas da Administração Pública, conforme apurado em Inquérito
Civil (no 2949/2014). Sustenta que a primeira das contratações foi celebrada
com a empresa ré Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria
Pública LTDA (representada pelos sócios réus Miguel Martins da Silva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 5/50
Júnior e José Carlos Gasparim Garcia), em abril de 2011 (contrato no
46/2011), com o objetivo de recuperação de receitas de encargos sociais e
contribuições previdenciárias relativos às contribuições de caráter
indenizatória e temporária, do período de 2006 a 2011, com capacitação e
treinamento de servidores para efetuar medidas de compensações ou
restituições dos valores junto à Receita Federal do Brasil. Assevera que no
curso do procedimento licitatório houve parecer jurídico da assessoria
municipal contrário à continuação do procedimento, mas que o Prefeito,
mesmo ciente da manifestação, manteve o processo licitatório, e que, após a
celebração do contrato administrativo, houve o pagamento pela
Municipalidade, sem qualquer comprovação de que os serviços foram
efetivamente prestados pela empresa ré. Argumenta que a segunda
contratação foi realizada com o escritório de advocacia réu Peres e Zola
Advocacia (representada pelos sócios réus Marcelo Zola Peres e Pedro Peres
Ferreira), em 2012, com o escopo de viabilizar a recuperação, mediante ação
judicial, dos encargos sociais e contribuições previdenciárias apuradas, bem
como capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores junto à Receita Federal do Brasil.
O Ministério Público alega que a contratação era desnecessária em virtude
de a Municipalidade já possuir advogados públicos para exercer tais
funções, bem como que também houve parecer jurídico da assessoria
municipal contrário a tal contratação e que já havia sido firmado contrato
administrativo (no caso, o primeiro contrato supramencionado) com a
mesma finalidade. Argumenta que, mesmo ciente da situação, o Prefeito
manteve o procedimento licitatório e celebrou novo contrato administrativo.
Pleiteia a condenação dos réus pela prática dos atos de improbidade
administrativa previstos no art. 10, “caput” e incisos IX, X, XI e XII, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 6/50
como no art. 11, “caput” e inciso I, da Lei no 8.429/1992, aplicando-se as
sanções dispostas no art. 12, II, do referido diploma legal, bem como a
declaração
de
nulidade
dos
contratos
administrativos
celebrados.
Subsidiariamente, requer a aplicação das penalidades previstas no art. 12, III
da Lei no 8.429/1992.
Foram acostados à petição inicial cópia do Inquérito Civil
instaurado (1o volume do Inquérito às fls. 23/228; 2o volume às fls. 229/336;
3o volume às fls. 337/450 e 4o volume às fls. 451/571).
Apresentada defesa prévia pela corré Peres e Zola Sociedade de
Advogados (fls. 618/697), com a juntada dos documentos de fls. 709/731.
Os corréus Marcelo Zola Peres e Pedro Peres Ferreira também apresentaram
defesa prévia às fls. 735/819 e juntaram os documentos de fls. 825/920.
A corré Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria
Pública Eireli ME”, bem como os seus sócios, corréus Miguel Martins da
Silva Júnior e José Carlos Gasparim Garcia também apresentaram defesa
prévia (fls. 962/970).
O Ministério Público manifestou-se pelo recebimento da petição
inicial (fls. 980/983).
Recebida a petição inicial (fls. 989/992), a corré Peres e Zola
Sociedade de Advogados apresentou contestação às fls. 1.052/1.132, e a
corré Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria Pública Eireli
ME e seus sócios réus e também corréus Miguel Martins da Silva Júnior e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 7/50
José Carlos Gasparaim Garcia apresentaram contestação às fls. 1.237/1.262).
O então prefeito Heitor Verdú também apresentou contestação às fls.
1.263/1.280.
Réplica às fls. 1.285/1.311.
Sobreveio r. sentença de fls. 1.315/1.348, proferida em
03.10.2019, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, nos seguintes termos:
“III - Do Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do então Prefeito da cidade
de Braúna, Heitor Verdú, da empresa Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria
Pública Ltda e seus sócios, Miguel Martins da Silva Junior, José Carlos Gasparim Garcia; e,
ainda, da outra empresa Peres e Zola Sociedades de Advogados e seus sócios, Marcelo Zola
Peres e Pedro Peres Ferreira, para os fins de DECLARAR a nulidade dos contratos n.
46/2011, e do procedimento licitatório que o precedeu, bem como do contrato n. 24/2012,
por ofensa aos artigos 37 e 175 da CF/88 e, ainda, ao artigo 10 da Lei 8.666/93, de modo
que:
1)
Condeno:
a)
O então prefeito Heitor Verdu, por incorrer nos atos previstos no artigo 10, caput (lesão ao
erário público) e incisos IX, X, XI e XII, da Lei 8.429/1992 e no artigo 11, caput e inciso I da
mesma Lei, às seguintes penalidades:
a.1) No tocante ao contrato 46/2011, ao ressarcimento integral ao erário, DE FORMA
SOLIDÁRIA entre ele, a empresa Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria
Pública Ltda, e seus sócios, Miguel Martins da Silva Junior, José Carlos Gasparim Garcia
DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS À EMPRESA Martins & Garcia Consultoria
Assessoria em Matéria Pública Ltda, acrescidos de correção monetária, nos termos da
Tabela do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, a partir das datas de cada pagamento, de
acordo com planilha apresentada pelo MP junto à inicial;
a.2) No tocante ao contrato 24/2012, o ressarcimento integral ao erário,
INDIVIDUALMENTE, DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS À EMPRESA de
assessoria/advocacia Peres e Zola Sociedades de Advogados, acrescidos de correção
monetária, nos termos da Tabela do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês a partir das datas
de cada pagamento, de acordo com planilha apresentada pelo MP junto à inicial;
a.3) No tocante ao contrato 46/2011, ao pagamento, DE FORMA SOLIDÁRIA, na mesma
forma do item 'a.1', de MULTA CIVIL equivalente ao valor do dano (soma do valor dos
pagamentos efetivados em razão do contrato), atualizado nos moldes do mesmo item 'a.1' e
ressaltando que a condenação solidária se mostra suficiente para reparação ao erário, não
sendo necessária
a individualização da multa civil;
a.4) No tocante ao contrato 24/2012, ao pagamento, DE FORMA INDIVIDUAL, de
MULTA CIVIL equivalente ao valor do dano (soma do valor dos pagamentos efetivados em
razão do mesmo contrato), atualizado nos moldes do mesmo item 'a.2'.
a.5) Em relação a ambos os contratos (46/2011 e 24/2012), SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 8 anos, já que se está diante de 2 contratos nulos);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 8/50
b) A empresa Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria Pública Ltda e seus
sócios, Miguel Martins da Silva Junior, José Carlos Gasparim Garcia, no tocante ao
contrato n. 46/2011, por incorrer nos atos previstos no artigo 10, caput e inciso X (2a Parte),
ambos da Lei 8.429/92, às seguintes penalidades:
b.1) Ao ressarcimento integral ao erário, DE FORMA SOLIDÁRIA entre eles (empresa,
sócio1 e sócio 2) e o então Prefeito Heitor Verdu DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS
E RECEBIDOS ao/pelo escritório de assessoria, acrescidos de correção monetária, nos
termos da Tabela do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês a partir das datas de cada
pagamento, de acordo com planilha apresentada pelo MP junto à inicial;
2) Ao pagamento, DE FORMA SOLIDÁRIA, na mesma forma do item 'b', de MULTA
CIVIL equivalente ao valor do dano (soma do valor dos pagamentos efetivados em razão do
contrato), atualizado nos moldes do mesmo item 'b.1' e ressaltando que a condenação
solidária se mostra suficiente para reparação ao erário, não sendo necessária a
individualização da multa civil;
b.3) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DOS SÓCIOS (supracitados e ativos à
época do contrato), pelo prazo de 5 anos;
b.4) PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E DE RECEBER
BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 5 anos, EM
RELAÇAO AOS SÓCIOS E RESPECTIVA PESSOA JURÍDICA.
Assim, tenho que outras penalidades não se mostram necessárias ao caso, já devidamente
dirimido com as reprimendas retrofixadas.
Custas dessa relação processual pelos requeridos, não havendo que se falar em fixação
de honorários advocatícios, uma vez que o MP foi o titular da presente ACP.
1)
AFASTO, por ausência de dolo, má-fé e/ou culpa grave qualquer responsabilidade civil, por
improbidade administrativa, e no tocante ao contrato público 24/2012, Peres e Zola
Sociedades de Advogados e seus sócios, Marcelo Zola Peres e Pedro Peres Ferreira, pelo
que, no tocante a eles e nesse ponto, o MP sucumbe, nesse ponto, quanto à pretensão inicial
veiculada na ACP.
Custas ex lege, ressaltando que, quanto ao MP, é isento do pagamento do pagamento
delas, inclusive de eventuais honorários advocatícios.
P.R.I.C.” (fls. 1.345/1.348)
Opostos embargos de declaração pelos réus “Martins & Garcia
Consultoria Assessoria em Matéria Pública Eireli ME” e seus sócios réus
Miguel Martins da Silva Júnior e José Carlos Gasparim Garcia (fls.
1.353/1.355), foi proferida r. decisão rejeitando-os (fls. 1.357/1.358).
Apelam os corréus “Martins & Garcia Consultoria
Assessoria em Matéria Pública Eireli ME” e seus sócios réus Miguel
Martins da Silva Júnior e José Carlos Gasparim Garcia (fls.
1.362/1.397), requerendo, preliminarmente: a) a concessão da gratuidade de
justiça e b) nulidade da r. sentença por cerceamento de seu direito de defesa,
ante à ausência da apreciação, pelo Juízo “a quo”, sobre o pedido de
realização de prova testemunhal e acerca da comprovação de inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 9/50
prejuízo. No mérito, sustenta, em síntese, que: c) houve comprovação acerca
da prestação dos serviços; d) ausência de dolo na celebração do contrato
administrativo e inexistência de prejuízo ao erário, pois foi legítima a
compensação realizada, nos termos da legislação federal no 13.485/2017 e
do julgamento do E. STF do Tema no 163, devendo ser apurada
responsabilidade do Município que perdeu o prazo administrativo e recurso
no âmbito da Receita Federal do Brasil; e) inexiste ato ímprobo, pois a
complexidade do serviço contrato está caracterizada pelo prejuízo ao erário a
glosa realizada e consolidada a partir de perda de prazo para recurso
administrativo pelos servidores locais; f) está comprovada a necessidade de
contratação dos serviços prestados, dada a sua complexidade. Pugna pelo
acolhimento da preliminar arguida, a fim de que seja declarada a nulidade da
r. sentença, e, no mérito, a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e acompanhado de contrarrazões (fls.
1.522/1.535). Apesar do pedido de concessão da gratuidade de justiça
formulado, os corréus “Martins & Garcia Consultoria Assessoria em Matéria
Pública Eireli ME” e seus sócios réus Miguel Martins da Silva Júnior e
José Carlos Gasparim Garcia juntaram comprovante de recolhimento do
preparo (fls. 1.540/1.542).
Apela também o corréu Heitor Verdú (fls. 1.462/1.505),
aduzindo, preliminarmente, que: a) houve cerceamento de defesa em virtude
do julgamento antecipado do feito, na medida em que deveria ter sido
produzida prova capaz de comprovar que os procuradores municipais
possuíam capacidade para exercer as funções inerentes aos objetos das
contratações, com a oitiva dos assessores jurídicos da Prefeitura e dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 10/50
assessores da contabilidade; b) também houve cerceamento de seu direito de
defesa em decorrência de r. sentença ter sido proferido unicamente com base
em Inquérito Civil, procedimento que não comporta contraditório; c) operou-
se a prescrição quinquenal da pretensão inicial, pois deve ser aplicado ao
caso a previsão contida no Decreto no 20.910/1932. No mérito, argumenta
que: d) a ausência de documentos que atestassem a realização dos serviços
pela primeira contratada não implica atestar que os serviços não foram
prestados, tendo em vista que houve compensação dos valores no período da
contratação; d) os contratos administrativos celebrados tinham por objeto
matéria de notória especificidade, sendo necessária a contração de empresas
especializadas na área, mesmo a Municipalidade já possuindo quadro de
procuradores, inexistindo qualquer conduta dolosa; e) não houve
comprovação de conduta dolosa quando da celebração dos contratos
administrativos. Pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim de que
seja reconhecida a nulidade da r. sentença e, no mérito, a reforma integral da
r. sentença.
Recurso tempestivo, com preparo devidamente recolhido (fl.
1.506), acompanhado de contrarrazões (fls. 1.522/1.535).
A corré Peres e Zola Sociedade de Advogados, representada
pelos seus sócios Pedro Peres Feira e Marcelo Zola Peres, requereram a
expedição de Certidão de Objeto e Pé em relação a eles (fls. 1.511/1.512),
bem como a exclusão das futuras publicações “uma vez que tiveram
afastadas qualquer responsabilidade, bem como, que houve o trânsito em
julgado na data de 10/12/2019 (fl. 1521) em relação aos mesmos (Peres e
Zola Sociedade de Advogados, Pedro Peres Ferreira e Marcelo Zola

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 11/50
Peres)” fls. 1.538.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos de apelação interpostos (fls. 1.552/1.571).
É o relatório.
Trata-se de ação de improbidade administrativa ajuizada em
face do então Prefeito do Município de Braúna, bem como de empresas
vencedoras de procedimentos licitatórios e seus respectivos sócios, ao
argumento de que, em linhas gerais, o Prefeito teria celebrado
desnecessariamente dois contratos administrativos em períodos próximos
com o mesmo objeto, qual seja a recuperação de receitas de encargos sociais
e contribuições previdenciárias relativas às contribuições de natureza
indenizatória e temporária, do período de 2006 a 2011, bem como a
capacitação e o treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores perante a Receita Federal do
Brasil. Pleiteia o Ministério Público a condenação dos réus pela prática dos
atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, “caput” e incisos IX,
X, XI e XII, bem como no art. 11, “caput” e inciso I, da Lei no 8.429/1992,
aplicando-se as sanções dispostas no art. 12, II, do referido diploma legal,
bem como a declaração de nulidade dos contratos administrativos
celebrados. Subsidiariamente, requer a aplicação das penalidades previstas
no art. 12, III da Lei no 8.429/1992.
Observo, por oportuno, que, em que pese o Ministério Público,
ter ajuizado a presente ação de improbidade requerendo a nulidade dos dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 12/50
contratos celebrados (Contrato no 04/2011 e Contrato no 024/2012), bem
como a condenação das empresas por atos de improbidade administrativa
previstos no art. 10, “caput” e incisos IX, X, XI e XII, bem como no art. 11,
“caput” e inciso I, da Lei no 8.429/1992, entendeu o Juízo “a quo”, na r.
sentença, pela nulidade do Contrato no 024/2012, no entanto, afastou, por
ausência de dolo, má-fé e/ou culpa grave a condenação da empresa PERES
E ZOLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, por ato de improbidade
administrativa.
E, neste ponto, verifico que não houve interposição de recurso
de apelação pelo Ministério Público, razão pela qual apenas se verificará a
manutenção ou não da nulidade do Contrato no 024/2012 determinada pela r.
sentença, tendo em vista o recurso de apelação do corréu e então Prefeito,
Heitor Verdú, que sustenta, dentre outras questões, a regularidade de
referido contrato.
1. DO REEXAME NECESSÁRIO.
No presente caso, no que toca ao reexame necessário ante à
parte da r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado nestes
autos, esclareço o seguinte.
O C. STJ determinou a suspensão de processos em segunda
instância até definição se há - ou não - aplicação da figura do reexame
necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 13/50
esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja
pretensão é julgada improcedente em primeiro grau (Tema 1.042).
Reputo que tal determinação do Colendo STJ prevalece apenas
quando não há recurso voluntário, o que não ocorre no caso concreto.
Entendo que não há prejuízo que seja efetuada, nesta fase processual, a
análise dos recursos de apelação interpostos.
Isto porque mesmo que o Colendo STJ decida que não é cabível
o reexame necessário em ações de improbidade administrativa, certamente os
recursos de apelação já interpostos devem ser analisados em sua
integralidade. Assim sendo, a suspensão, no caso em tela, viria até mesmo em
prejuízo do próprio sistema de justiça.
Passo à análise dos recursos de apelação interpostos pela
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA EIRELI ME e pelo então Prefeito, Heitor Verdú.
1. PRELIMINARES
.1.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
Aponto inicialmente que, apesar de os apelantes MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
EIRELI ME e seus sócios réus Miguel Martins da Silva Júnior e José
Carlos Gasparim Garcia terem formulado pedido de concessão da gratuidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 14/50
de justiça em seu recurso voluntário (fls. 1.364/1.365), posteriormente
juntaram aos autos comprovante de recolhimento do preparo devido (fls.
1.540/1.542), razão pela qual considero prejudicado tal pedido.
.2.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Os
apelantes
Heitor
Verdú,
MARTINS
&
GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA EIRELI ME,
Miguel Martins da Silva Júnior e José Carlos Gasparim Garcia sustentam,
em seus recursos de apelação, que o julgamento antecipado do feito teria
implicado cerceamento de seus direitos de defesa (fls. 1.465/1.477 e
1.373/1.380, respectivamente), em virtude de o Juízo “a quo” ter indeferido
o pedido de realização de prova testemunhal, a qual, por sua vez, teria
fundamental relevância para o deslinde da demanda.
Ocorre que, consoante bem fundamento pelo Juízo “a quo” (fl.
1.324), o julgamento antecipado da lide não trouxe qualquer prejuízo ao
direito de defesa dos réus, na medida em que a demanda versa sobre a
celebração indevida de contratos administrativos com empresas vencedoras
de procedimentos licitatórios, ao argumento de que (i) tais contratações eram
desnecessárias por terem como objeto matéria passível de ser tratada pelo
corpo de procuradores municipais e que (ii) não houve comprovação de que
houve o adimplemento contratual por parte de uma das contratadas, mesmo
após o pagamento do valor acordado.
Assim, certo que a prescindibilidade ou não da contratação de
escritório especializado para a prestação de serviços de recuperação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 15/50
valores supostamente recolhidos de forma indevida perante a Receita
Federal não pode ser aferida pela oitiva de testemunhas, mas sim por meio
documental.
Outrossim, todos os apelantes sustentam que a realização de
prova testemunhal, consistente na oitiva da testemunha Roserli Meire Pirani
Ramos (fls. 1.374 e 1.476), seria imprescindível para se comprovar os fatos
de que ocorreu capacitação dos servidores pelas empresas contratadas e que
houve compensação das contribuições previdenciárias pagas sobre verbas de
caráter indenizatório.
Sem razão, contudo, tal argumento. Isto porque, o Ministério
Público aduz que não foram encontrados quaisquer documentos que
comprovassem a realização das referidas compensações ou de qualquer
treinamento prestado aos servidores municipais. Ora, ainda que o
depoimento de uma única testemunha fosse ao encontro do sustentado pelos
apelantes, inegável que a ausência de qualquer outra comprovação
documental nos autos impossibilitaria que se corroborasse a veracidade das
afirmações que fossem feitas pela mencionada testemunha.
Não é demais lembrar que o juiz é o destinatário das provas,
apreciando-as sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos
autos, competindo-lhe, ainda, o indeferimento das diligências inúteis ou
meramente protelatórias, em consonância com os artigos 370 e 131, ambos
do CPC/2015.
O corréu Heitor Verdú sustenta, ainda, que houve cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 16/50
de defesa, em virtude do julgamento antecipado do feito, na medida em que
deveria ter sido realizada prova capaz de comprovar que os procuradores
municipais não possuíam capacidade para exercer as funções inerentes aos
objetos das contratações.
Neste ponto, entendo que o argumento lançado pelo supra
referido corréu (capacidade ou não dos procuradores municipais exercerem
as funções inerentes aos objetos das contratações) é matéria de mérito e,
portanto, será com ele analisada.
Por sua vez, não merecem prosperar os argumentos feitos pelo
corréu e então Prefeito, Heitor Verdú, de que houve cerceamento de seu
direito de defesa em decorrência da r. sentença ter sido proferida unicamente
com base nos autos do Inquérito Civil, procedimento que não comporta
contraditório.
Isto porque, como também será analisado a seguir, a r. sentença
foi proferida após análise de toda a documentação juntada aos autos,
inclusive pelo próprio Município de Braúna, e após abertura de instrução
probatória, quando os corréus tiveram oportunidade de apresentar todo o
necessário para sua defesa.
Outrossim, o Juízo “a quo” bem fundamentou sua r. sentença de
fls. 1.315/1.348, apontando todos os pontos tido como controvertidos,
permitindo que se admitisse o julgamento antecipado, nos termos do art.
355, I, do CPC/2015, sem que houvesse qualquer prejuízo às partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 17/50
Por essas razões, afasto a preliminar arguida pelos apelantes
acerca da ocorrência de cerceamento dos seus direitos de defesa.
Passo, portanto, à análise do mérito do recurso de apelação.
1. MÉRITO.
3.1. Prescrição.
Em seu recurso de apelação o então Prefeito Heitor Verdú,
alega que se operou a prescrição para o ajuizamento da presente ação, pois,
segundo ele, em se tratando de pretensão à anulação de contratos
administrativos e devolução de valores, deve ser aplicado o quanto disposto
no Decreto-Lei no 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal
contada a partir do término da vigência dos contratos.
Em que pese à argumentação invocada pelo então Prefeito, a
alegação de prescrição do ajuizamento da demanda não comporta
provimento, pelas razões que passo a expor.
Ao contrário do alegado pelo apelante Heitor Verdú, a presente
demanda não se funda exclusivamente na anulação de contratos
administrativos com a respectiva restituição dos valores pagos. Na realidade,
trata-se de ação de improbidade administrativa na qual o Ministério Público
pleiteia a condenação dos réus, incluindo mencionado apelante, pela prática
de atos de improbidade administrativa consistentes em contratações
indevidas que, por sua vez, abrangem a pretensão de anulação dos contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 18/50
administrativos e de ressarcimento ao erário dos valores pagos.
Com isso, em se tratando de ação de improbidade
administrativa envolvendo agente político ocupante de cargo eletivo (então
Prefeito Municipal), deve ser aplicado regramento específico sobre a
matéria, qual seja o art. 23, I, da Lei no 8.429/1992, o qual preceitua que as
ações de improbidade administrativa podem ser propostas “até cinco anos
após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança”, de modo a se afastar a aplicação do Decreto-Lei no
20.910/1932.
No caso em tela, o corréu, ora apelante, Heitor Verdú, ocupou o
cargo político e eletivo de Prefeito do Município de Braúna, tendo seu
mandato vigido até 31.12.2012, data esta considerada termo inicial para a
contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de
improbidade administrativa. Assim, considerando-se que a presente
demanda foi ajuizada em 22.11.2017, não há que se falar em prescrição, pois
o termo final da prescrição quinquenal ocorreria somente em 31.12.2017.
Ademais, importa salientar que o C. Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do RE 852.475/SP com repercussão geral
reconhecida (Tema 897) e transitado em julgado em 06.12.2019, firmou o
entendimento de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao
erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa”.
Tendo o Ministério Público imputado a prática de ato doloso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 19/50
então Prefeito (Heitor Verdú), bem como pretendendo a restituição dos
valores pagos pela Municipalidade em virtude de celebração de contratos
administrativos celebrados indevidamente, e caracterizado o dolo no caso
concreto (como será analisado no tópico relativo ao mérito), aplicável ao
caso em tela o entendimento acima mencionado, referente à
imprescritibilidade da pretensão ao ressarcimento ao erário em ações de
improbidade administrativa.
Assim sendo, por todos os ângulos que se observe, não há de se
falar em prescrição para o ajuizamento da presente demanda, devendo
ser afastada a arguição de prescrição formulada pelo apelante Heitor
Verdú.
3.2. Quanto à complexidade ou não dos serviços contratados
e quanto à possibilidade ou não de contratação de empresa para
prestação dos serviços ora discutidos.
Pelo que se depreende dos autos, em 02.02.2011, o então
Prefeito do Município de Braúna, Heitor Verdú (ora corréu) requereu ao
Departamento de Compras providências quanto à cotação para “contratação
de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em assessoria e
consultoria administrativa e previdenciária na realização de cálculos,
propositura de processo administrativo com o objetivo de viabilizar
recuperação dos valores recolhidos indevidamente de encargos sociais
mensalmente a Receita Federal do Brasil, dadas as contribuições
previdenciárias relativas as Contribuições de caráter indenizatória e
temporária, do período de 2006 a 2011, com capacitação e treinamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 20/50
servidores para efetuar medidas de compensação ou restituições dos valores
junto à Receita Federal do Brasil” (fls. 45).
Por sua vez, encaminhado o pedido do Setor de Compras para o
Setor de Licitações e Contratos (fls. 46), este último realizou as cotações
solicitadas (fls. 47/51), porém, em Comunicação Interna datada de
14.03.2011, informou ao então Prefeito, Heitor Verdú, que “o presente
objeto da Licitação requerida está eivado de vícios, vindo assim, contrariar
os princípios da legalidade e moralidade que norteiam a Lei 8.666/93”.
Comunicou, ainda, o Setor de Licitações e Contratos que “conforme decisão
recente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 000178/013/11
e TC 000179/013/11, tal objeto idêntico ao requerido foi julgado irregular
por aquele órgão administrativo, portanto, seguir com este procedimento
licitatório seria contrassenso” (fls. 52/57).
Da mesma forma, o parecer da assessoria jurídica do Município
de Braúna, se deu no sentido de não se realizar o certame pretendido, pois
“conforme já reiteradamente constatado em vários processos já analisados
e julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a prestação de
serviço ora questionado deveria ser realizada por funcionários do quadro
permanente da administração pública municipal, ou seja, as atividades
requeridas são atividades típicas e de caráter permanente da própria
Administração” (fls. 58/61).
Não obstante, o então Prefeito, Heitor Verdú, declarou-se
ciente da situação e requereu a providências do Setor de Licitações e
Contratos para contratação da empresa, nos moldes e para os fins

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 21/50
pretendidos (fls. 62).
Mesmo após novo parecer jurídico afirmando que o objeto
pretendido estava em total afronta ao princípio da moralidade encartada na
Constituição Federal de 1988 (fls. 80), foi mantida a licitação, lançando-se
assim, a Carta Convite no 013/2011 (fls. 81/86), que resultou na contratação
da empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA (Contrato no 046/2011 fls. 138/141).
Assim, o primeiro contrato foi firmado em 05.04.2011, pelo
período de 8 meses e no valor de R$ 66.000,00, com a empresa MARTINS
& GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA. (Contrato no 046/2011), cujo objeto era “contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria
administrativa e previdenciária na realização de cálculos, propositura de
processo administrativo com o objetivo de viabilizar recuperação dos
valores recolhidos indevidamente de encargos sociais mensalmente a
Receita Federal do Brasil, dadas as contribuições previdenciárias relativas
as Contribuições de caráter indenizatória e temporária, do período de 2006
a 2011, com capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas
de compensação ou restituições dos valores junto a Receita Federal do
Brasil” (fls. 138/141).
Ainda pelo que se depreende dos autos, em 27.01.2012, o então
Prefeito do Município de Braúna, Heitor Verdú (ora corréu), requereu ao
Departamento de Compras providências quanto à cotação para “contratação
de empresa prestadora de serviços técnicos especializados de assessoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 22/50
consultoria administrativa, previdenciário na realização de cálculos,
propositura de processo administrativo e judicial com o objetivo de
viabilizar a recuperação dos valores recolhidos indevidamente de encargos
sociais mensalmente a Receita Federal do Brasil, das contribuições
previdenciárias relativas as Contribuições de caráter indenizatória e
temporária, revisão do enquadramento no grau de risco da contribuição
previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência de incapacidade
laborativa dos riscos de acidentes no trabalho), do período de 2006 a 2011,
com base no levantamento realizado pela administração, bem como
capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores junto a Receita Federal do Brasil
e interposição de ação judicial”(fls. 532).
Por sua vez, encaminhado o pedido para o Setor de Licitações e
Contratos este realizou as cotações solicitadas (fls. 533/534), porém, em
Comunicação Interna datada de 31.01.2012, informou ao então Prefeito,
Heitor Verdú, que “o presente objeto da Licitação requerida está eivado de
vícios, vindo assim, contrariar os princípios da legalidade e moralidade que
norteiam a Lei 8.666/93”. Comunicou, ainda, o Setor de Licitações e
Contratos que “conforme decisão recente do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, TC 000178/013/11 e TC 000179/013/11, tal objeto idêntico
ao requerido foi julgado irregular por aquele órgão administrativo,
portanto, seguir com este procedimento licitatório seria contrassenso” (fls.
535).
Da mesma forma, o parecer da assessoria jurídica do Município
de Braúna, se deu no sentido de não se realizar o certame pretendido, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 23/50
“conforme já reiteradamente constatado em vários processos já analisados
e julgados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a prestação de
serviço ora questionado deveria ser realizada por funcionários do quadro
permanente da administração pública municipal, ou seja, as atividades
requeridas são atividades típicas e de caráter permanente da própria
Administração” (fls. 536/544).
Não obstante, o então Prefeito, Heitor Verdú, declarou-se
ciente da situação e requereu a providências do Setor de Licitações e
Contratos para contratação da empresa nos moldes e para os fins pretendidos
(fls. 544).
Mesmo após novo parecer jurídico afirmando que o objeto
pretendido estava em total afronta ao princípio da moralidade encartada na
Constituição Federal de 1988 (fls. 442/443), foi mantida a licitação,
lançando-se assim, a Carta Convite no 008/2012 (fls. 444/459), que resultou
na contratação da empresa PERES E ZOLA SOCIEDADES DE
ADVOGADOS (Contrato no 024/2012 fls. 509/513).
Assim, o segundo contrato foi firmado em 15.02.2012, pelo
período de 8 meses e no valor de R$ 39.122,40, com a empresa PERES E
ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS (Contrato no 024/2012), cujo
objeto era “prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e
consultoria administrativa, previdenciário na realização de cálculos,
propositura de processo administrativo e judicial, com o objetivo de
viabilizar a recuperação dos valores recolhidos indevidamente de encargos
sociais mensalmente a Receita Federal do Brasil, das contribuições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 24/50
previdenciárias relativos as Contribuições de caráter indenizatórias e
temporárias, revisão do enquadramento no grau de risco da contribuição
previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência de incapacidade
laborativa dos riscos de acidentes no trabalho), do período de 2006 a 2011,
com base no levantamento realizado pela administração, bem como
capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores junto a Receita Federal do Brasil
e interposição de ação judicial” (fls. 509/513).
Desta feita, verifico que os contratos acima mencionados apenas
diferem quanto à “revisão do enquadramento no grau de risco da
contribuição previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência de
incapacidade laborativa dos riscos de acidentes no trabalho)” e a
contratação também do serviço de interposição de ação judicial, ambos
constantes da segunda contratação efetivada.
Por sua vez, alegam os corréus MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA EIRELI ME
e seus sócios réus Miguel Martins da Silva Júnior e José Carlos Gasparim
Garcia que inexiste ato ímprobo, pois a complexidade do serviço contratado
está caracterizada pelo prejuízo ao erário com a glosa realizada e
consolidada a partir de perda de prazo para recurso administrativo pelos
servidores locais, bem como está comprovada a necessidade de contratação
dos serviços prestados, dada a sua complexidade.
O corréu Heitor Verdú também alega que os contratos
administrativos celebrados tinham por objeto matéria de notória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 25/50
especificidade, sendo necessária a contração de empresas especializadas na
área, mesmo a Municipalidade já possuindo quadro de procuradores,
inexistindo qualquer conduta dolosa.
Neste ponto, em que pese o entendimento firmado na r.
sentença e aquele manifestado pelo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo
TCE/SP, esta C. 13a Câmara de Direito Público já manifestou
entendimento no sentido de que os serviços objeto dos contratos aqui
discutidos são de certa complexidade, demandando conhecimentos
específicos/especializados, que fogem do serviço típico da Administração
Pública. Neste sentido:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Prefeito
do Município de Echaporã que teria autorizado a abertura de licitação pela
modalidade carta-convite para contratação de empresa de serviços técnicos
especializada em consultoria para reenquadramento e recuperação de
pagamentos efetuados ao INSS, a título de RAT
Riscos Ambientais do
Trabalho Afirmação de irregularidade do procedimento de licitação, pois a
pesquisa prévia de preços teria sido realizada apenas junto a um único
fornecedor Descabimento Artigo 43, inciso IV, da Lei 8.666/93 não prevê
expressamente tal exigência Alegação de que o serviço objeto da licitação
poderia ter sido realizado pelos próprios funcionários da municipalidade
Serviço de consultoria complexo, que exige conhecimentos técnicos
específicos
Legalidade na contratação a fim de se atender ao interesse
público. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA
PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO
OU
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INEXISTÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PRÁTICA
DE ATOS ÍMPROBOS. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1005174-07.2015.8.26.0047; Relatora: Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro: 06/04/2018)
“APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão do Ministério Público de ver
reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa pelos corréus,
por irregularidade na contratação, por licitação na modalidade carta-
convite, de empresa especializada em prestação de serviços técnicos
profissionais em segurança do trabalho visando ao reenquadramento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 26/50
recuperação de pagamentos feitos indevidamente ao INSS a título de
Contribuição Previdenciária RAT - Riscos Ambientais de Trabalho.
Descabida a alegação do autor de que o serviço, objeto da licitação, poderia
ter sido realizado pelos próprios funcionários da Municipalidade. Serviço
de consultoria que exige conhecimentos técnicos específicos. Ausência de
comprovação de que o Município de pequeno porte, com pouco mais de onze
mil habitantes, dispunha de servidores habilitados para realizar tal atividade,
que não é considerada típica da Administração Pública. Inexistência de
vícios no procedimento licitatório. Ausência de prejuízo ao erário. Dolo dos
agentes não comprovado. Atos ímprobos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei no
8.429/92 não caracterizados. Precedente, neste sentido, desta Colenda 13a
Câmara de Direito Público, envolvendo a mesma empresa e o mesmo tipo de
serviço. Improcedência do pedido em primeira instância. Sentença mantida.
Recursos não providos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1000322-77.2017.8.26.0205; Relator: Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Getulina - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)
Cabe salientar que as contratações ocorreram nos anos de 2011
e 2012 e que no ano de 2020 o Município de Braúna conta com população
estimada de 5.741 habitantes (consoante verificado junto ao site abaixo
apontado)1.
Além disso, do ofício RH no 35/2014 (fls. 523) extrai-se que no
mesmo período (2011/2012) o Município de Braúna contava apenas com
dois procuradores municipais, sendo um Procurador Jurídico ocupante de
cargo efetivo e outro ocupante de cargo em comissão de Assessor Jurídico.
Desta feita, não é plausível concluir que os servidores
municipais de um Município pequeno, como é o caso de Braúna, tivessem
conhecimento especializado em recuperação de valores recolhidos, que a
Municipalidade entendia como indevida, para a Receita Federal do Brasil a
título de contribuição previdenciária sobre Contribuições de caráter
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/brauna/panorama

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 27/50
indenizatórias e temporárias e para efetivar a revisão do enquadramento no
grau de risco da contribuição previdenciária denominada GIILRAT (grau de
incidência de incapacidade laborativa dos riscos de acidentes no trabalho).
Importa dizer que instado pelo Ministério Público a esclarecer
quais as providências judiciais adotadas ao constatar eventual ilegalidade
apurada no inquérito civil, tendo em vista a sua plena legitimidade para tanto
(fls. 271), o Município de Braúna sustentou que “pela estrutura do
departamento jurídico da municipalidade compreendemos que a demanda
judicial será melhor administrada pelo Ministério Público” (fls. 276),
corroborando a tese de que diante do pequeno quadro de servidores daquele
Município, é plausível a necessidade de contratação de serviços
especializados como aquele objeto dos contratos administrativos aqui
discutidos.
Diante do apresentado, reputo que a contratação de empresa
para prestação dos serviços especializados indicados nos dois contratos não
é ilegal, não havendo infringência ao art. 10, inciso IX da Lei de
Improbidade Administrativa.
Contudo, conforme indicado na r. sentença, o ato de
improbidade não se deu somente pela contratação de supra
mencionados serviços, mas sim pelo descumprimento contratual pela
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA (Contrato no 046/2011), apesar de ter
recebido integralmente o valor contratado, bem como pelo fato do então
Prefeito, Heitor Verdú, ter firmado novo contrato, agora com a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 28/50
PERES E ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS (Contrato no
024/2012), objetivando a prestação dos mesmos serviços contratados
anteriormente e relativos ao mesmo período.
Desta feita, passa-se à análise das questões mencionadas.
2.2.1. Da contratação da empresa MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA
(Contrato no 046/2011).
A Constituição Federal, ao dispor sobre Administração Pública,
notadamente no art. 37, caput, preceitua que “a administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”
Ainda em referido artigo da Constituição Federal, precisamente
no §4o, é preceituado que “os atos de improbidade administrativa importarão
a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”
Assim, é cediço que o fundamento constitucional da Lei no
8.492/92, que trata de improbidade administrativa, advém dos princípios
constitucionais norteadores da Administração Pública, notadamente a
legalidade e a moralidade, sendo de rigor, para quem deixa de observá-los,
submissão às sanções constitucionais legalmente elencadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 29/50
Dessa forma, ao examinar caso em que asseverada prática de ato
de improbidade administrativa, imprescindível que as condutas comprovadas
e examinadas à luz das disposições constitucionais acerca da matéria,
imputando-se as gravosas penalidades elencadas na Constituição Federal e na
Lei no 8.492/92 (tais como suspensão de direitos políticos, perda de cargo e
multas), somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a
prática de atos de improbidade administrativa, seja por enriquecimento
ilícito, lesão ao erário ou violação de princípios.
Pois bem.
Como já indicado neste voto, em 2011, houve a contratação da
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA em
MATÉRIA PÚBLICA LTDA (sócios-proprietários MIGUEL MARTINS
DA SILVA JUNIOR e JOSÉ CARLOS GASPARIM GARCIA) para
prestação de “serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria
administrativa e previdenciária para a realização de cálculos, propositura
de processo administrativo com o objetivo de viabilizar recuperação dos
valores recolhidos indevidamente de encargos sociais mensalmente a
Receita Federal do Brasil, dadas as contribuições previdenciárias relativas
as Contribuições de caráter indenizatória e temporária, do período de 2006
a 2011, com capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas
de compensação ou restituições dos valores junto a Receita Federal do
Brasil” (Contrato no 046/2011 fls. 138/141).
Em
12.03.2014,
o
Município
de
Braúna
notificou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 30/50
extrajudicialmente a empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA, requerendo, diante do
recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal no
0810200.2014.00123 da Secretaria da Receita Federal do Brasil DRF
Araçatuba, cópia das Memórias de Cálculos de compensações efetuadas no
ano de 2011, de acordo com o serviço prestado no Contrato no 046/2011 (fls.
200).
Em resposta datada de 18.03.2014, a empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA, esclareceu que já havia entr ao Município de Braúna os relatórios
contendo os levantamentos e cálculos referentes às Contribuições
Previdenciárias realizados pela empresa, conforme objeto contratado e que
tais documentos, inclusive, já haviam sido entregues ao Tribunal de Contas
quando da fiscalização. Afirmou, a empresa, que estava naquela
oportunidade enviando a cópia dos serviços realizados, ou seja, cópia das
memórias de cálculos e o relatório
refundamentação jurídica para
recuperação de valores pagos ao INSS sobre as verbas indenizatórias. Ainda,
a empresa se colocou à disposição do Município para sanar quaisquer
dúvidas, inclusive em caso de futuras impugnações das compensações
realizadas pelo município (fls. 202/203).
O documento anexado à resposta da empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA, trata-se de relatório, não datado, denominado de “Recuperação de
créditos e revisão de débitos do INSS Verbas Indenizatórias”, no qual há
explicação e indicação da legislação e jurisprudência acerca da matéria, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 31/50
como a seguinte conclusão:
“Após análise retrospectiva dos recolhimentos de verbas que não tem
caráter remuneratório, especificamente, neste momento, da contribuição
previdenciária incidente sobre as verbas considerada indenizatórias, a MGF
Consultoria apresenta, juntamente com este documento, planilhas prévias dos
cálculos onde se verifica a existência de R$ 279.395,45 (Duzentos e Setenta e
Nove Mil e Trezentos e Noventa e Cinco reais e Quarenta e Cinco Centavos),
atualizados até a Competência Junho/2011, valor apurado com base
exclusivamente nas informações que nos foram apresentadas pelo município
de Braúna/SP, desta forma capacitamos o setor de RH, casso [sic] opte pela
compensação dos valores apurados, lembramos que com a compensação
inicia-se o processo Administrativo, ficando assim a RFB a qualquer
momento buscar informações das origens de tais compensações”. (fls.
204/226).
Ainda, a empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA junta à sua resposta
planilhas denominadas de memórias de cálculo, sem que seja possível extrair
a fonte dos valores ali apresentados (fls. 219/226) e, ainda, guia de
recolhimento de protocolo (no 14343/14343) a fim de comprovar que a
resposta acima mencionada foi entregue ao Município de Braúna (fls. 227).
Ora, não é razoável crer que o Município de Braúna pagou à
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA o montante de R$ 66.000,00 (conforme
Contrato no 046/2011 fls. 138/141, 142, 279 a 285) apenas para que esta
apresentasse o relatório da forma como consta às fls. 204/226.
Aliás, neste ponto, imperioso mencionar que o objeto do
Contrato no 046/2011 englobava, além da realização de cálculos, a
propositura de processo administrativo com o objetivo de viabilizar a
recuperação dos valores que o Município de Braúna entendia que haviam
sido recolhidos indevidamente, a título de contribuição previdenciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 32/50
incidente sobre as contribuições de caráter indenizatório e temporário, no
período de 2006 a 2011, além da capacitação e treinamento dos
servidores, sendo que não há qualquer comprovação nos autos de que
estes serviços foram efetivamente prestados.
A notificação efetuada em 2014 pela empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA ao Município de Braúna, cujas cópias encontram-se acostadas às fls.
230/235, não é capaz de demonstrar que o objeto do contrato foi cumprido.
Neste ponto, muito bem fundamentou a r. sentença:
“Quanto aos documentos juntados pela contestante, trata-se de relatório
genérico porque limita-se a dizer que enviou os documentos ao TCE para
análise à época da fiscalização (relatórios e cálculos referentes às
contribuições previdenciárias do período) e no qual faz menção à juntada, em
2014, de memória de cálculos e relatório-fundamentação para recuperação
de valores pagos ao INSS sobre as verbas indenizatórias referentes aos
serviços realizados.
O envio, ao Município, em 2014, de relatórios e cálculos que deviam ser
feitos quando da vigência do contrato n. 46/2011, conforme protocolo de fl.
227, de 4.9.2014, mostra que a empresa contratada limitou-se a dar um
parecer, NÃO DATADO, referente à matéria (fls. 204/218) e a efetuar, de
uma só vez, os cálculos dos supostos créditos tributários (fls. 219/226), sem a
certeza, ainda, de que tal trabalho tenha sido prestado à época do contrato
na verdade, tudo leva a crer que não, pois, assim fosse, teria a contestante
apresentado cópia dos documentos enviados ao TCE nessa mesma época, de
modo a comprovar sua boa-fé.
Assim, a considerar que o contrato n. 46/2011 tinha prazo de validade de
11 meses, com término previsto para 31.12.2011 (fl. 138) e sem qualquer
notícia de prorrogação, não há como aceitar como prova do cumprimento do
objeto do contrato - serviços técnicos especializados de assessoria e
consultoria administrativa e previdenciária na realização de cálculos,
propositura de processo administrativo com o objetivo de viabilizar a
recuperação dos valores recolhidos indevidamente de encargos sociais
mensalmente à RF, dadas as contribuições previdenciárias relativas as
Contribuições de caráter Indenizatórias e temporárias, no período de 2006 a
2011, com capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores junto à RF os documentos juntados
pela contestante, retromencionados.
Quanto às Notas Fiscais que embasaram as respectivas notas de empenho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 33/50
(fls. 279/285), a considerar os mesmos argumentos retrocitados, não
constituem meio de prova idôneo a demonstrar a total prestação do serviço
contratado, em especial o treinamento de servidores.
E não se alegue que o esvaziamento do objeto do contrato dependia
apenas da Prefeitura, pois, se de um lado o ente público deve fornecer os
dados necessários à empresa para poder trabalhar, de outro cabia a esta,
numa eventual inércia do ente público e/ou do alcaide, provocar o Município
(e comprovar isso) a prestar tais informações para, então, terminar seu
trabalho (se é que ele realmente foi feito naquela época)” (fls. 1330/1331).
Desta feita, resta claro pelos elementos dos autos que a empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA não prestou de forma correta e integral o serviço para a
qual foi contratada. Entretanto, recebeu o montante integral fixado no
contrato, não podendo ser acolhida a sua alegação de que ausente dolo na
celebração do contrato administrativo e inexistência de prejuízo ao erário.
Ora, a conduta do então prefeito e da empresa indicada no presente
parágrafo e seus sócios caracteriza ato de improbidade administrativa,
prevista no art. 10, da LIA, como será analisado mais adiante
A conduta do então prefeito, da empresa Martins e Garcia e dos
sócios desta também violou os princípios da honestidade, eficiência,
moralidade e economicidade, de modo que houve infringência ao art. 11,
“caput” da LIA.
No que toca à questão do prejuízo ao erário, tem-se que
observar o seguinte.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que a condenação pela prática de atos de improbidade, tipificados
no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, exige a prova da efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 34/50
ocorrência do dano.
Nesse sentido, vale mencionar excerto de julgado daquela Corte
de Justiça:
“(...) 4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio
público (art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência,
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento de dano hipotético
ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, Primeira Turma, DJe
06/08/2009; REsp 939142/RJ, Primeira Turma, DJe 10/04/2008; REsp
678.115/RS Primeira Turma, DJ 29/11/2007; e REsp 714.935/PR, Segunda
Turma, DJ 08/05/2006.” (Recurso Especial no 1038777/SP; Rel. Min. LUIZ
FUX, 1a Turma, j. 03.02.2011 - destaquei em negrito).
E, ainda:
Acerca do tema, oportuna a transcrição de precedentes
jurisprudenciais do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA.
[...]
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 6. O entendimento do STJ é no
sentido de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é
necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo
para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas
hipóteses do artigo 10.
7. É pacífico nesta Corte que o ato de improbidade administrativa previsto no
art. 11 da Lei 8.429/92 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não
precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
8. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade
administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar
caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a
Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o
desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.
9. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015;AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; REsp
1.669.380/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
17.10.2017; REsp 1.431. 610/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 26.2.2019; e REsp 1.817.348/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 35/50
Segunda Turma, DJe 8.10.2019.
[...]
16. Recurso Especial não conhecido”(REsp 1835583/SE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe
18/05/2020) 'destaquei
No caso em tela, observo que o dano ao erário ficou
demonstrado pelo descumprimento deliberado do contrato firmado entre a
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA e o Município de Braúna.
Além disso, como indicado na r. sentença “as compensações
administrativas feitas pelo município de Braúna foram glosadas
integralmente pelo Fisco, por falta de apresentação de documentos de onde
foram extraídos os valores (fls. 460/461), não havendo, portanto, até agora,
qualquer benefício comprovado com a contratação”.
Neste aspecto, não cabe acolhida o argumento da empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA de que a culpa foi exclusiva da Municipalidade que não
apresentou o recurso administrativo devido e no momento oportuno. Os
documentos de fls. 551/555 apontam que, intimada pelo Fisco Federal, a
Municipalidade apresentou as planilhas que foram elaboradas pela empresa-
ré e que, conforme já explicitado, não demonstram a origem e o resultado
dos cálculos.
Corrobora o acima explicitado as informações prestadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil ao afirmar que:
“c) o sujeito passivo apresentou memorial descritivo contendo planilhas
que totalizam R$ 279.395,45, sem, porém apresentar os documentos de onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 36/50
foram extraídos estes valores. Nas referidas planilhas “Verbas Indenizatórias-
Memorial de Cálculo” (06/2006 a 05/2011), o sujeito passivo englobou todas
as verbas na coluna “Valor da Folha”, não individualizando assim cada
rubrica, impossibilitando a fiscalização de concluir a que se referem (se se
trata de verba indenizatória ou remuneratória/salarial).
d) Apresentou também planilhas separadas referentes a “HORA EXTRA”
e “FÉRIAS E AUX.” (01/2007 a 07/2011), cujos valores, tanto mensalmente
quanto somados (respectivamente R$ 82.812,18 e R$ 101.908,80) divergem
totalmente da planilha citada no item c”.
e) Observa-se que nem os valores citados no item c (R$ 27.395,45), quanto
os citados no item d (R$ 184.720,98) conferem com os valores compensados
pelo sujeito passivo (R$ 352.188,79)” - (fls. 419).
Observo que as planilhas “Verbas Indenizatórias-Memorial de
Cálculo” (06/2006 a 05/2011) acima citadas foram aquelas apresentadas pela
própria MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA ao Município de Braúna quando requisitado a
fim de demonstrar que houve o cumprimento do objeto do contrato (fls.
219/226). No entanto, as planilhas referentes a “HORA EXTRA” e
“FÉRIAS E AUX.” (01/2007 a 07/2011) também citadas pelo Fisco Federal
não foram apresentadas pela referida empresa ao responder o ofício da
Municipalidade (fls. 202/203).
Desta forma, verifico que não se está a discutir aqui a
legitimidade ou não da compensação realizada, nos termos da legislação
federal no 13.485/2017 e do julgamento do E. STF do Tema no 163, mas sim
o fato de que empresa-ré foi contratada para realização de cálculos,
propositura de processo administrativo que viabilizasse a recuperação dos
valores recolhidos indevidamente de encargos sociais a Receita Federal do
Brasil; no entanto, limitou-se a realizar algumas planilhas, nas quais não é
possível extrair como se chegou ao resultado apontado, ou seja, os motivos
pelos quais a Municipalidade de Braúna fazia jus a determinado montante a
título de compensação, o que resultou na autuação pelo Fisco Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 37/50
No que se refere ao treinamento dos servidores, é evidente que
se tivesse sido efetivada a capacitação e treinamento de servidores para
efetuar medidas de compensações ou restituições dos valores junto à Receita
Federal do Brasil como indicado expressamente prevista no Contrato no
046/2011, não haveria necessidade de dispêndio de dinheiro público para
contratação
da
empresa
PERES
E
ZOLA
SOCIEDADES
DE
ADVOGADOS, pois as referidas medidas seriam realizadas pelos próprios
servidores municipais, tendo em vista que se presume que esta era a intenção
da Municipalidade ao contratar também o serviço de treinamento e
capacitação de seus servidores.
Além disso, o Município de Braúna não possui qualquer
documento que comprove que houve o efetivo treinamento/capacitação de
seus servidores pela empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA.
Também não há qualquer comprovação pela empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA. de entrega de apostilas, materiais ou cursos ministrados, a
fim de treinar/capacitar os servidores do Município de Braúna, não
merecendo, assim, acolhimento o recurso de apelação da empresa também
neste tocante.
Neste ponto, ressalto que a oitiva de apenas uma testemunha,
como requerido pela supra mencionada empresa e pelo então Prefeito,
Heitor Verdú, de forma isolada, não seria suficiente para comprovar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 38/50
treinamento/capacitação foi efetivamente realizado, como já apontado no
tópico relativo à preliminar de cerceamento de defesa.
Ainda que tivesse sido realizado o treinamento/capacitação, é
certo
que
a
empresa
MARTINS
&
GARCIA
CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA não prestou os demais
serviços para as quais foi contratada, ainda que por eles tenha recebido o
montante de R$ 66.000,00.
Cabe salientar que a contratação da empresa PERES E ZOLA
SOCIEDADES DE ADVOGADOS (Contrato no 024/2012 fls. 509/513)
difere do contrato firmado com a empresa MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA apenas
quanto à “revisão do enquadramento no grau de risco da contribuição
previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência de incapacidade
laborativa dos riscos de acidentes no trabalho)” e a contratação do serviço
de interposição de ação judicial, constantes do segundo contrato (Contrato no
024/2012).
No entanto, enquanto o Município de Braúna pagou à empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA o montante de R$ 66.000,00, o contrato firmado com a
empresa PERES E ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS se deu no
montante de R$ 39.122,40.
Deste modo, observo que o Município de Braúna pagou o
montante de R$ 26.877,60 a mais para empresa MARTINS & GARCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 39/50
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA sem
que esta prestasse os serviços para os quais foi contratada.
Assim sendo, está comprovado nos autos que a empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA agiu com dolo ao não cumprir o contrato firmado,
praticando atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 “caput” e
art. 11 “caput” da Lei no 8.249/1992, que assim estabelecem:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
[...]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
[...]”
Da mesma forma, o então Prefeito, Heitor Verdú, também agiu
com dolo e praticou as condutas previstas no art. 10, “caput” e incisos X, XI
e XII, bem como no art. 11, “caput” da Lei no 8.429/1992, como será melhor
detalhado no tópico seguinte.
3.2.2. Da contratação da empresa PERES E ZOLA
SOCIEDADES DE ADVOGADOS (Contrato no 024/2012).
Findado o contrato no 046/2011 com a empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA em 31.12.2011, sem que houvesse o seu cumprimento, o então
Prefeito Heitor Verdú, em 27.01.2012, requereu providências para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 40/50
contratação de empresa para “prestação de serviços técnicos especializados
de assessoria e consultoria administrativa, previdenciário na realização de
cálculos, propositura de processo administrativo e judicial, com o objetivo
de viabilizar a recuperação dos valores recolhidos indevidamente de
encargos sociais mensalmente a Receita Federal do Brasil, das
contribuições previdenciárias relativos as Contribuições de caráter
indenizatórias e temporárias, revisão do enquadramento no grau de risco
da contribuição previdenciária denominada GIILRAT (grau de incidência
de incapacidade laborativa dos riscos de acidentes no trabalho), do período
de 2006 a 2011, com base no levantamento realizado pela administração,
bem como capacitação e treinamento de servidores para efetuar medidas de
compensações ou restituições dos valores junto a Receita Federal do Brasil
e interposição de ação judicial”.
Lançada a Carta Convite no 008/2012 (fls. 444/459), houve a
contratação
da
empresa
PERES
E
ZOLA
SOCIEDADES
DE
ADVOGADOS (Contrato no 024/2012 fls. 509/513), em 15.02.2012, pelo
período de 8 meses e no valor de R$ 39.122,40.
Importa frisar que o contrato firmado com a empresa PERES E
ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS difere do contrato firmado com a
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA apenas quanto à “revisão do enquadramento
no grau de risco da contribuição previdenciária denominada GIILRAT
(grau de incidência de incapacidade laborativa dos riscos de acidentes no
trabalho)” apesar da empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA ter apresentado planilhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 41/50
referentes à compensação de valores sobre RAT (fls. 225) - e a contratação
do serviço de interposição de ação judicial, ambos constantes expressamente
da segunda contratação efetivada.
Além disso, a contratação da empresa PERES E ZOLA
SOCIEDADES DE ADVOGADOS englobou a prestação de serviço que
deveria ter sido efetivada pela empresa MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA no
que toca a viabilização de recuperação dos valores recolhidos
indevidamente de encargos sociais mensalmente a Receita Federal do
Brasil das contribuições previdenciárias relativos as Contribuições
Indenizatórias e Temporárias no período de 2006 a 2011, o que reforça a
constatação de que o serviço não foi efetivamente prestado pela empresa
MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA
PÚBLICA LTDA.
Deste modo, está comprovado nos autos que o então Prefeito,
Heitor Verdú, além de não determinar uma fiscalização do contrato firmado
com a empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA, a fim de verificar se os serviços estavam ou
não sendo devidamente prestados, ainda contratou outra empresa
especializada para efetivação dos mesmos serviços, em evidente descaso com
o erário público.
Neste passo, observo que a empresa PERES E ZOLA
SOCIEDADES DE ADVOGADOS não cumpriu integralmente o objeto do
Contrato no 024/2012. Como bem consignado na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 42/50
“Quanto à prestação do serviço propriamente dito, a empresa contestante
aduz tê-lo prestado invocando, para tanto, os documentos de fls. 825/920, os
quais, embora materializem parecer pormenorizado e cálculos correlatos às
compensações tributárias pretendidas pela Prefeitura, tratam-se de
documentos apócrifos, sem qualquer formalidade e/ou assinatura, o que, no
ramo público, mostra-se inaceitável, ainda mais em se tratando de serviço
pago com dinheiro público, pelo que inúteis como meio de prova.
Por outro lado, inegável que a mesma empresa, por meio de seus
advogados/sócios, ingressou, em 25.7.2012 (na vigência do contrato)
Mandado de Segurança contra a Fazenda Nacional processo no. 0003445-
96.2012.403.6107 na Justiça Federal, seção judiciária de Araçatuba,
objetivando a decretação da inexigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de horas extras, terço constitucional
de férias, auxílio-doença e auxílio-acidente (15 primeiros dias), bem como a
determinação para que a autoridade impetrada se abstivesse de impor-lhe
multa sobre o período compreendido entre 2007 a 2012, referente ao qual já
está sendo realizada a compensação administrativa, e se abstivesse de impedir
o fornecimento de CND referente a tais verbas (fls. 324/350).
Referido mandamus foi acolhido em parte 'para declarar a inexistência de
relação tributária que obrigue ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, a cargo do empregador, referente aos primeiros quinze dias
de afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como sobre o terço
constitucional de férias' (fls. 367/371), sendo mantida a sentença em 2a
Instância, pelo TRF3a Região (fls. 372/379 e 321/323) e encontrando-se
pendente de julgamento do REx interposto pela Fazenda Nacional (fl. 406).
[...]
Quanto à empresa contratada, embora não tenha comprovado a realização
de qualquer treinamento de pessoal, por outro lado demonstrou o trabalho que
realizou ajuizando o mandamus e obtendo êxito nele parcialmente embora
penda de julgamento ainda o tal REx interposto pela Fazenda Nacional”.
No entanto, entendeu o Juízo “a quo” que não houve o elemento
subjetivo dolo ou culpa por parte da empresa PERES E ZOLA
SOCIEDADES DE ADVOGADOS, razão pela qual afastou sua condenação
por prática de ato de improbidade administrativa, ressaltando, ainda, que:
“Quanto ao numerário recebido pela empresa, será tido como pagamento
pelos serviços judiciais prestados, até então exitosos em parte (a ação foi
julgada parcialmente procedente, como visto) e o trabalho extrajudicial
preparatório (levantamento dos valores dos créditos e compensações),
cabendo apenas ao Prefeito o ônus de devolver aos cofres públicos o valor do
contrato 46/2012, pois, quanto a ele, inegável o dolo ou, no mínimo, culpa
grave”. (Fls. 1341).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 43/50
Importa frisar novamente que não houve interposição de recurso
de apelação pelo Ministério Público quanto ao afastamento da condenação da
empresa PERES E ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS.
Não obstante, deve ser mantida a condenação do então Prefeito,
Heitor Verdú, não sendo possível acolher sua alegação de que não há
comprovação da conduta dolosa quando da celebração dos contratos
administrativos, pois ainda que a contratação do serviço especializado seja
possível, é certo que não houve a devida fiscalização dos contratos, a fim de
se verificar seu cumprimento o que resultou em efetivo dano ao erário.
Além disso, mesmo com o descumprimento contratual pela
empresa MARTINS & GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM
MATÉRIA PÚBLICA LTDA, o então Prefeito, Heitor Verdú, entendeu
devida a realização de nova contratação (Contrato no 024/2012), englobando
o objeto do contrato anterior (que não foi prestado, mas pago), quando
deveria preservar o dinheiro público cobrando da empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA a devida prestação dos serviços contratados.
Também não há comprovação nos autos de que o então Prefeito,
Heitor Verdú, tenha determinado a fiscalização e cobrado da empresa PERES
E ZOLA SOCIEDADES DE ADVOGADOS o cumprimento integral do
Contrato no 024/2012, o que resultou em efetivo prejuízo ao erário que pagou
por serviços que não foram prestados.
Ora, é evidente o dolo nas condutas efetuadas pelo então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 44/50
Prefeito, Heitor Verdú, devendo ser mantida sua condenação pela prática de
atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, “caput” e incisos X,
XI e XII, bem como no art. 11, “caput” da Lei no 8.429/1992, quais sejam:
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens
ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
[...]
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes
ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
ilicitamente;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
[...]”
No caso ora em exame, não é possível dizer que a conduta do
então Prefeito, Heitor Verdú, foi somente inábil e não improba (dolosa). Isto
porque, o pedido para contratação dos serviços nos moldes delimitados nos
contratos foi efetivado por ele ao Setor competente e, mesmo sem
comprovação do cumprimento do primeiro contrato, entendeu por bem
realizar novo pedido de contratação do mesmo serviço, inclusive para
realização de compensação do mesmo período.
Também está comprovada a conduta ímproba por parte da
empresa Martins & Garcia, assim como de seus sócios Miguel e José Carlos,
como bem apontado pela r. sentença às fls. 1331 e 1332, que ora
expressamente adoto como razão de decidir, com as adaptações relativas ao
fato de que esta subscritora considera que a contratação pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 45/50
considerada como legal, em princípio, pelos motivos já apontados neste
voto:
“,,, também é inegável a responsabilidade da empresa
beneficiária, que, em momento algum se cerceou de cautela
para materializar o cumprimento do contrato à época de sua
vigência, limitando-se a juntar documentos extemporâneos e,
ainda assim, recebeu na íntegra os valores do contrato .... n.
46/2011, sem, ainda, efetuar qualquer treinamento de pessoal
da equipe de servidores públicos do Município, pelo que deve
restituir o montante que recebeu com o fito de reparar o
prejuízo ao erário.
No que pertine aos sócios, notório que o sócio Miguel teve uma
participação mais ativa no caso, pois, após empenho, os
pagamentos foram feitos em quatro parcelas de R$ 16.500,00
em 16.06.2011, 08.07.2011, 09.08.2011 e 02.09.2011 (fls. 337,
339, 341 e fls. 343), tendo sido ele quem retirou os cheques
emitidos para pagamento, fato que, aliás, não foi impugnado
por ele, assim como também foi ele quem assinou o contrato
46/2011 representando a empresa junto ao Município (fls. 141).
Porém, quanto ao outro sócio, José Carlos, embora não conste
da narrativa do MP sua efetiva participação na empreitada
ilícita, não há como fechar os olhos para o contrato social e fls.
109, documento formal, mostrar que ele é o administrador da
sociedade, pelo que inegável a vantagem auferida por ele com
o recebimento indevido do valor do contrato. Assim, a despeito
de o MP não ter tecido pormenores da conduta do correquerido
na empreitada ora analisada, a posição ocupada por ele na
sociedade torna inegável a conclusão de que se beneficiou com
o contrato....” (fls. 1331/1332).
3. Das penalidades.
A Lei no 8.429/92 disciplina os mecanismos de combate à
improbidade administrativa, classificando os atos ímprobos em três
modalidades distintas: atos que importam em enriquecimento ilícito (art. 9o);
atos que causem dano ao erário (art. 10), e atos que violam os princípios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 46/50
gerais da Administração Pública (art. 11), cominando as sanções políticas,
civis e administrativas (art. 12).
Quanto as sanções aplicadas pela r. sentença, após análise quanto
a razoabilidade de proporcionalidade, estas devem ser fixadas da seguinte
forma:
I)
HEITOR VERDÚ (então Prefeito Municipal), em virtude
da prática dos atos de improbidade administrativa
previstos nos art. 10, “caput” e incisos X, XI e XII, bem
como no art. 11, “caput” da Lei no 8.429/1992, deve ser
condenado nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III
da Lei no 8.429/1992 da seguinte forma:
a) No que se refere ao Contrato no 046/2011 firmado entre o
Município de Braúna e a empresa MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA,
deve ser mantida a r. sentença que condenou o então Prefeito, Heitor
Verdú e a mencionada empresa e seus sócios Miguel Martins da Silva
Junior e José Carlos Gasparim ao ressarcimento integral ao erário,
de forma solidária dos valores pagos (que totalizam R$ 66.000,00)
acrescidos de correção monetária, nos termos da Tabela do TJSP, e
juros de mora de 1% ao mês, a partir das datas de cada pagamento, de
acordo com planilha apresentada pelo Ministério Público junto à
inicial;
b) Ainda no tocante ao Contrato 046/2011 firmado entre o
Município de Braúna e a empresa MARTINS & GARCIA
CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 47/50
deve ser mantida a r. sentença que condenou o então Prefeito, Heitor
Verdú, e a mencionada empresa e seus sócios Miguel Martins da Silva
Junior e José Carlos Gasparim ao pagamento, de forma solidária, de
multa civil equivalente ao valor do dano (soma do valor dos
pagamentos efetivados em razão do contrato
R$ 66.000,00),
atualizado nos mesmos moldes anteriormente indicados;
c) No tocante ao contrato 024/2012 firmado entre o Município
de Braúna e a empresa PERES E ZOLA SOCIEDADES DE
ADVOGADOS, entendo que deve ser mantida a r. sentença que
condenou o então Prefeito, Heitor Verdú, ao ressarcimento integral
ao erário, consubstanciado nos valores pagos (que totalizam R$
39.122,40), acrescidos de correção monetária, nos termos da Tabela do
TJSP, e juros de mora de 1% ao mês a partir das datas de cada
pagamento, de acordo com planilha apresentada pelo Ministério
Público junto à inicial;
d) Ainda no que se refere ao contrato 024/2012 firmado entre o
Município de Braúna e a empresa PERES E ZOLA SOCIEDADES DE
ADVOGADOS, deve ser mantida a r. sentença que condenou o então
Prefeito, Heitor Verdú, ao pagamento de multa civil equivalente ao
valor do dano (soma do valor dos pagamentos efetivados em razão do
contrato

R$
39.122,40),
atualizado nos mesmos moldes
anteriormente indicados.
e) Em relação a ambos os contratos (046/2011 e 024/2012),
deve ser reformada a r. sentença, para condenar o então Prefeito na
suspensão dos direitos políticos pelo prazo, mínimo, de 5 anos, tendo
em vista o entendimento esposado neste voto de que diante da
complexidade dos serviços e do efetivo de servidores do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 48/50
estes poderiam ser objeto de contratatação pela Municipalidade.
Assim, merece acolhimento o recurso de apelação do então
Prefeito, Heitor Verdú, neste tocante;
f) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.
Creio que no caso concreto basta a fixação no prazo mínimo previsto
no art. 12, II, da Lei 8429/92.
I)
MARTINS
&
GARCIA
CONSULTORIA
ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA LTDA e seus
sócios Miguel Martins da Silva Junior e José Carlos
Gasparim (Contrato no 046/2011) em virtude da prática
dos atos de improbidade administrativa previstos nos art.
10, “caput” e art. 11, “caput” da Lei no 8.429/1992, devem
ser condenados nas sanções previstas no art. 12, incisos II
e III da Lei no 8.429/1992 da seguinte forma:
a) Ao ressarcimento integral ao erário, de forma solidária com
o então Prefeito, Heitor Verdú, dos valores pagos (que
totalizam R$ 66.000,00) acrescidos de correção monetária, nos
termos da Tabela do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir das datas de cada pagamento, de acordo com planilha
apresentada pelo Ministério Público junto à inicial, como
determinado pela r. sentença;
b) Ao pagamento, de forma solidária com o então Prefeito, Heitor
Verdú, de multa civil equivalente ao valor do dano (soma do
valor dos pagamentos efetivados em razão do contrato R$
66.000,00), atualizado nos mesmos moldes anteriormente
indicados, como determinado pela r. sentença;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 49/50
c) Suspensão dos direitos políticos dos sócios Miguel e José
Carlos pelo prazo de 5 anos, tendo em vista que este é o
mínimo legal diante da violação do art. 10 “caput” da Lei de
Improbidade;
d) Proibição de contratar com o poder público e de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 anos, tendo em
vista que este é o mínimo legal diante da violação do art. 10
“caput” da Lei de Improbidade.
Observo que, diante do reconhecimento da complexidade do
serviço e da possibilidade de contratação de empresas especializadas para
realização dos serviços já mencionados, fica afastada a declaração de
nulidade do Contrato no 024/2012, bem como do Contrato no 046/2011, ainda
que não tenham sido integralmente cumpridos.
Assim sendo, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
pelos motivos acima explicitados.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009658-85.2017.8.26.0438 - Penápolis - VOTO No 50/50
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da empresa MARTINS &
GARCIA CONSULTORIA ASSESSORIA EM MATÉRIA PÚBLICA
LTDA e seus sócios Miguel Martins da Silva Junior e José Carlos
Gasparim e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do
então Prefeito, Heitor Verdú, reformando-se parcialmente a r. sentença,
pelos fatos e fundamentos acima explicitados, mantendo-se-a, no mais, tal
como lançada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora